Tribunal: TJSP
Processo: 0025278-87.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação e ao recurso adesivo e deu provimento em parte ao reexame necessário, para determinar que os juros

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação e ao recurso adesivo e deu provimento em parte ao reexame necessário, para determinar que os juros de mora observem a Lei Federal no 9.494, de 10/09/1.997, afastada a aplicação da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009 – Verba de natureza previdenciária – Correção monetária e juros de mora que, segundo o TEMA no 905, supra citado, deverão ser calculados com base nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei Fed. no 11.430, de 26/12/2.006, quando passa a ser aplicado o INPC no que concerne à correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês até junho de 2.009, e da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, a partir de julho de 2.009, respectivamente – ACÓRDÃO readequado, para negar provimento à apelação e ao recurso adesivo e dar provimento em parte ao reexame necessário para determinar a aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei Fed. no 11.430, de 26/12/2.006, quando passa a ser aplicado o INPC no que concerne à correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês até junho de 2.009, e da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, a partir de julho de 2.009.